Tribunal: TJMT
Processo: 1034062-32.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034062-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVANTE), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (AGRAVANTE), GABRIEL JULIO MULLER - CPF: 003.882.021-81 (AGRAVADO), LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.
INVIABILIDADE
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo
a
os Embargos à Execução
por
ausência de garantia do juízo. Os agravantes
suscitam
ilegitimidade passiva de dois
deles e
inexistência de título executivo líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar
se a ausência de garantia do juízo impede a concessão do efeito suspensivo nos Embargos à Execução

e se os argumentos dos agravantes
evidenciam
a plausibilidade do direito
reclamado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 919, § 1º, do CPC estabelece que a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o cumprimento cumulativo dos requisitos para a tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A
arguição
de ilegitimidade passiva dos agravantes não demonstra, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária
para a
concessão da tutela
requerida
.

A iliquidez do título executivo deve ser
avaliada
na instrução dos Embargos à Execução,
sendo vedado discuti-la de modo
aprofundad
o neste R
ecurso, que não admite dilação probatória.

A ausência da garantia do juízo impede, por si só, o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não p
rovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o cumprimento cumulativo dos requisitos para a tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A
alegação
de ilegitimidade passiva por
si só não
demonstra
a probabilidade do direito na fase de cognição sumária.

A iliquidez do título executivo deve ser
apreciada
na instrução dos Embargos à Execução,
não
sendo
admitida
sua discussão aprofundada no Agravo de Instrumento.

A ausência de garantia do juízo
inviabiliza
o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1024128/PR; TJMT, AI n
.
1028512-90.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28
-2-2024, DJE
1
º-
3
-
2024; TJMT, AI
n.
1007637-41.2019.8.11.0000, Quarta
Câmara de Direito Privado, j. 7-8-
2019, DJE 12
-
8
-
2019.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1034062-32.2024.8.11.0000
da
decisãoda 10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que indeferiu o efeito suspensivo
aos
Embargos à Execução.

Os agravantes alegam que
a cobrança decorre do descumprimento de
acordo
firmado para rescindir Contrato de Compra e Venda de Imóveis com previsão

de devolução de
valores.

Argumentam
que
a
Construtora Lopes
não
possui legitimidade para
figurar no polo passivo da demanda
, pois não participou da celebração da avença em discussão.

Acrescentam
que

Lucio Humberto
também não
pode ser responsabilizado, uma vez que assinou o acordo na condição de representante da empresa

The
First
Empreendimentos
, pois
é
seu
sócio
-administrador
.
Aduz que, desse modo, por se tratar de obrigação empresarial, não pode ser cobrada da pessoa física.

Por fim, apontam
que
o
valor devido
não foi
corretamente
indicado
,
o que tornaria o título
executivo
i
líquido.

Antecipação da tutela recursal indeferida
(
Id
261484281
)
.

Contraminuta
apresentada

(
Id

267504285
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra
a decisão

que indeferiu o efeito suspensivo
aos
Embargos
à
Execução.

Conforme o
§1º do art. 919 do CPC
, a concessão desse efeito exige o

preenchimento dos requisitos para a tutela
provisória
, além da
garantia
do juízo mediante
penhora, depósito ou caução suficientes.

Esses critérios são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles
impede a suspensão da Execução.

Ademais
, em respeito aos
princípios da boa-fé e da lealdade processual, compete ao executado demonstrar
sua real intenção de
colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do direito reclamado (REsp 1024128/PR).

No caso concreto, os argumentos apresentados sobre a suposta ilegitimidade para
figurar no
polo passivo da
E
xecução não
são,
nesta fase de cognição sumária,
suficientes para demonstrar a
probabilidade do direito.

Já a alegação de iliquidez do
título será
examinada durante a
instrução dos Embargos à Execução, não sendo este o momento adequado para tal discussão, uma vez que

o presente
Recurso não comporta
dilação probatória.

D
iante disso,
não há
fundamento para
o deferimento
do
efeito suspensivo
pleiteado
.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução devido à ausência de garantia do juízo. O agravante sustenta hipossuficiência econômica, ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução e inexistência do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de insuficiência patrimonial do agravante justifica a dispensa da garantia para concessão do efeito suspensivo nos Embargos à Execução; e (
ii
) avaliar se os fundamentos apresentados pelo agravante demonstram a plausibilidade do direito invocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 919, § 1º, do CPC estabelece que a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o cumprimento dos requisitos para a tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, requisitos esses cumulativos.

A alegação de hipossuficiência econômica, por si só, não dispensa a exigência de garantia, sendo ônus do agravante comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de cumprimento dessa exigência.

Os argumentos relativos à ilegitimidade passiva e à inexistência do título executivo não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o cumprimento cumulativo dos requisitos para a tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A alegação de hipossuficiência econômica não é, por si só, suficiente para afastar a exigência de garantia prevista no artigo 919, § 1º, do CPC.

A ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito impede a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1024128/PR; TJMT, AI nº 1028512-90.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2024, DJE 01.03.2024; TJMT, AI nº 1007637-41.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2019, DJE 12.08.2019
”.
(
TJMT,
N.U 1031402-65.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
12
-2-
2025, DJE 14
-2-
2025)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025